Tribunal: TJPA
Processo: 0000233-47.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000233-47.2018.8.14.0051

APELANTE: DANIEL JOSIAS CASTRO LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ARTIGO 155, §4°, IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROVIMENTO.

A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, estando de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e

negar provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DANIEL JOSIAS CASTRO LOPES
interpôs o presente recurso de apelação penal inconformado com a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, pela prática delituosa descrita no art. 155, §4°, IV do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03.01.2017, por volta de 23h, os apelantes adentraram no quintal da residência localizada na Travessa Frei Cristóvão, próximo à Pç. do Sairé, no Distrito de Alter do Chão, em Santarém, e de lá subtraíram a motocicleta Honda POP 110, de cor vermelha, ano 2016, placa QDO-3898, pertencente à vítima Kelvin de Sousa Costa.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no art. 155, §4°, IV, do Código Penal Brasileiro, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Inconformado, a defesa do apelante requer a reforma da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo.

A revisão coube à Desembargadora Vania Fortes Bitar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Requer o apelante a revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja sopesada a circunstância judicial relativa às consequências do crime, obedecendo-se o parâmetro de aumento de 1/6.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (Art. 155, §4º, IV, do CPB), apontando como circunstâncias judiciais desfavoráveis, a consequência do crime, fixando a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, restando-a definitivamente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 25 dias-multa.

Em vistas aos autos vê-se que o Magistrado
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP, valendo-se de justo motivo para a devida aplicação do
jus puniendi
estatal.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, estando de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Desse modo, não há que se falar em redimensionamento da pena, como postula a Defesa, uma vez que a decisão de primeiro grau está de acordo com o preceito do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo, portanto, ser mantida inalterada.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 31/07/2024